Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições apresentadas pela ré/apelada após a prolação da sentença e catalogadas nos Ids 27276527, 27279308, 27280409, 28050166, 28050177, 28050176, 29060069, 29060070, 30019335, 30019341, 30019346, 30822392, 30874156 e 30875210, porquanto eventual pagamento de parte da dívida objeto da demanda deverá ser apreciado em momento oportuno, após o julgamento da apelação. Desse modo, aguarde-se a sessão de julgamento da 44a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (período de 1o/12 até 9/12/2021), na qual está incluído o presente feito (Id 30802512). Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora